Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-15.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING).VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.TABELA FIPE. VRG.EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1.Em ação de reintegração de posse convertida em indenização por perdas e danos, o valor do veículo arrendadoterá por base a tabela FIPE,que será indicado pelo credor na fase de cumprimento de sentença.
2.Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Decisão Unânime.